Tribunal: TJES
Processo: 5004794-06.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004794-06.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ZELI DOS SANTOS MOREIRA
APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 14/03/2023.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004794-06.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZELI DOS SANTOS MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: RAMIRIS PIANA KEFLER - ES33128-A
APELADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A
Advogado do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se
de apelação cível contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de
Colatina
que,
em suma, indeferiu a petição inicial por considerá-la inepta, pois entendeu que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão indicada, na forma do art. 330, inciso I, § 1º, inciso III c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC.

Prevê o art. 321, do CPC que
o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Por seu turno, referida norma dispõe, outrossim, em seu parágrafo único, que se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Compulsando os autos, verifico a presença de
error in procedendo
, na medida em que o indeferimento da petição inicial não observou a necessária intimação prévia para emenda, na forma do art. 321, do CPC.

Esse também é o entendimento do c. STJ:

Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha.
3. O fato de a emenda à inicial ter se dado após a contestação do feito, por si só, não inviabiliza a adoção da diligência corretiva prevista no art. 284 do CPC/1973. (STJ - REsp: 1229296 SP 2010/0221755-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2016)

Diante do exposto
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a r. sentença, a fim de
DETERMINAR
o retorno dos autos para que o juízo
observe o art. 321, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

Prevê o art. 321, do CPC que
o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Por seu turno, referida norma dispõe, outrossim, em seu parágrafo único, que se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
2.
Compulsando os autos, verifico a presença de
error in procedendo
, na medida em que o indeferimento da petição inicial não observou a necessária intimação prévia para emenda, na forma do art. 321, do CPC.
3.
Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.